Tribunal: CARF
Processo: 10980.725713/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725713/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.503 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
AKER SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do PER/DComp após ciência do Despacho
Decisório para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO.
REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Contribuição para o
PIS/Pasep segue o regime de caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o
efetivo pagamento (e a efetiva retenção), seja em relação ao adiantamento
feito, seja em relação ao pagamento do saldo, quando da emissão da nota fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/04/2008
RETENÇÃO NA FONTE. APURAÇÃO DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO.
REGIME DE CAIXA.
A apuração de crédito relativa à retenção na fonte da Cofins segue o regime de
caixa, devendo ser feita no mês em que ocorre o efetivo pagamento (e a efetiva
retenção), seja em relação ao adiantamento feito, seja em relação ao pagamento
do saldo, quando da emissão da nota fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725713/2011-16
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, apresentada em
formulário papel instituído pela IN RFB no 900, de 2008, que invoca como lastro creditório os
valores da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte pelos contratantes dos
serviços prestados pela ora recorrente.
Foram apresentadas doze Declarações de Compensação, uma para cada mês de
apuração dos créditos relativos ao ano de 2008, reunidas inicialmente no Processo no
10980.009532/2009-16, mas que, para fins de análise do direito creditório, a fiscalização optou
por formalizar um processo para cada Declaração de Compensação, fazendo uma
individualização por período de apuração.
Não obstante essa individualização da análise promovida pela fiscalização, o
procedimento fiscal se desenvolveu de forma unificada, de tal forma que grande parte dos
documentos são comuns a todos os processos.
Não tendo conseguido confirmar nas DIRF de 2008 parte dos créditos pleiteados,
a fiscalização intimou a ora recorrente, bem como algumas das fontes pagadoras, a se
manifestarem sobre as divergências encontradas, tendo sido anexadas ao processo todas as
respostas obtidas.
Analisando as informações disponíveis nos Dacon, a fiscalização concluiu que os
débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins para o período foram integralmente
quitados pela utilização dos créditos apurados, não tendo havido qualquer quitação pela dedução
de créditos retidos na fonte relativos às espécie aqui analisadas.
Concluiu ainda que apenas parte dos créditos pleiteados para o período estavam
comprovados nas DIRF apresentadas (todas juntadas ao processo).
Explicou que a ora recorrente alegou que as divergências encontradas entre as
DIRF apresentadas pela Noble e as Declarações de Compensação se referem aos valores
relativos às Notas Fiscais 2887 e 2997, que, apesar de contabilizadas no ano de 2008, tiveram
seus valores recebidos no ano de 2007.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Afirmando que os créditos se apuram no mês em que aconteceram os pagamentos
que lhe deram origem, e são utilizados para restituição ou compensação, caso não tenham sido
aproveitados para dedução dos tributos devidos àquele mesmo título e naquele mesmo período, a
partir do mês seguinte ao de apuração e dentro do prazo legal (cinco anos), e acrescentando que
nos meses em que os depósito relativos às Notas Fiscais 2887 e 2997 ocorreram (novembro e
dezembro de 2007) a ora recorrente tem confirmados, em DIRF, créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins que excedem os utilizados em Dacon, a fiscalização ponderou que,
mesmo sabendo em que meses havia divergência, a ora recorrente limitou-se a dizer que os
créditos foram contabilizados em 2008, sem afirmar a utilização em qualquer das compensações
em trâmite no Processo 10980.009532/2009-16.
Explicou também que as divergências em relação aos pagamentos realizados pela
PETROBRAS se devem, conforme informações prestadas pela ora recorrente, ao fato de que os
valores referentes às Notas Fiscais 9820 e 9839 foram recebidos em novembro de 2007, apesar
de terem sido contabilizados no ano de 2008. Além disso, a ora recorrente aponta divergências
em relação às Notas Fiscais 2979, 10069, 9567, 10876, 9568, 4241 e 3256, que foram assim
explicadas pela PETROBRAS:
 NF 2979 – Por equívoco, o valor pago em 04/01/2008 foi lançado com a
data de 04/01/2007;
 NF 10069 – O pagamento foi realizado em 05/12/2007, tendo sido
informado na DIRF do ano-calendário de 2007;
 NF 9567 – Tendo feito parte do recolhimento da COSIRF da 1a quinzena
de janeiro de 2008, foi informado na DIRF do ano-calendário de 2008;
 NF 10876 – Tendo feito parte do recolhimento da COSIRF da 1a quinzena
de abril de 2008, foi informado na DIRF do ano-calendário de 2008,
porém foi deduzido da base de cálculo o valor pago a título de
adiantamento;
 NF 9568 – Tendo feito parte do recolhimento da COSIRF da 1a quinzena
de dezembro de 2007, foi informado na DIRF do ano-calendário de 2007;
 NF 4241 – Tendo feito parte do recolhimento da COSIRF da 2a quinzena
de maio de 2008, foi informado na DIRF do ano-calendário de 2008; e
 NF 3256 – Não foi localizada evidência de registro no sistema da
PETROBRAS.
A partir dos esclarecimentos prestados, a fiscalização concluiu que os créditos a
serem confirmados estão limitados aos que se encontram comprovados nas DIRF do ano de
2008, uma vez que a utilização de crédito apurado no ano de 2007, ou mesmo em mês anterior
do ano de 2008, teria que estar expressa, não só quanto à data de sua apuração como também
quanto ao valor utilizado na compensação do débito. A fiscalização observou ainda que, se fosse
o caso, para a utilização de crédito do ano de 2007, ter-se-ia de levar em conta as divergências
encontradas entre os créditos confirmados em DIRF e o aproveitamento feito pelo contribuinte
para dedução dos débitos apurados nos respectivos meses.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Diante desse quadro, foram integralmente homologadas sete das doze
Declarações de Compensação apresentadas pela ora recorrente, e parcialmente homologadas as
outras cinco Declarações de Compensação, entre elas a que aqui se analisa.
Cientificada do Despacho Decisório, a ora recorrente apresentou,
tempestivamente, Manifestação de Inconformidade, onde alega, em síntese, que:
 utilizou, para as compensações pretendidas, créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte no ano-calendário de 2008, bem
como os saldos de crédito desta mesma natureza, oriundos do ano-
calendário de 2007 e que, por lapso, foram contabilizados como sendo do
ano-calendário de 2008;
 é incontroverso que todo o crédito oriundo de retenções das Contribuições
na fonte no ano-calendário de 2008 está disponível para compensação,
haja vista não ter sido objeto de dedução no respectivo mês de apuração
em um real sequer;
 dos R$ 3.643.204,63 de créditos utilizados nas Declarações de
Compensação apresentadas, R$ 3.408.534,26 são incontestáveis, já que
admitidos como existentes no curso do procedimento administrativo;
 se faz necessária a demonstração do crédito no valor de R$ 234.670,37,
que não consta na DIRF de 2008;
 por lapso, contabilizou em 2008 créditos de retenções na fonte de
Contribuições advindas do ano-calendário de 2007;
 estão sendo aqui compensados os créditos advindos do ano-calendário de
2007;
 restou para posterior restituição/compensação, relativamente ao ano-
calendário de 2007, o montante de R$ 96.573,43, referente às retenções na
fonte que não foram utilizadas para deduzir as Contribuições devidas nos
meses do ano de 2007;
 a PETROBRAS deixou de informar na DIRF de 2008 retenções das
Contribuições no valor de R$ 139.284,39;
 devem ser considerados os princípios da verdade material e da
informalidade para o reconhecimento do crédito pleiteado;
 tanto o CTN quanto a Lei no 9.430, de 1996, garantem a restituição e/ou a
compensação de créditos perante a Fazenda Pública, com débitos
administrados pela RFB;
 devem ser observados os princípios da moralidade e da eficiência; e
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

 não se pode aceitar que, sob o argumento de buscar a melhor forma
operacional de análise, a RFB ignore os direitos de crédito do contribuinte,
de forma a lhe causar evidente prejuízo.
Após a Manifestação de Inconformidade, a ora recorrente protocolou petição no
processo trazendo alguns documentos comprobatórios, reiterando os argumentos já apresentados
e justificando as divergências em relação à PETROBRAS nos seguintes termos:
 NF 2979 e 3256 – Não informada na DIRF da PETROBRAS;
 NF 10876, 10872 e 12329 – Retenções efetuadas em duplicidade pela
PETROBRAS, primeiramente quando do pagamento do adiantamento e,
posteriormente, quando da emissão da fatura, as retenções efetuadas pelo
valor total da nota fiscal, desconsiderando-se assim as retenções
anteriormente efetuadas quando dos adiantamentos realizados;
 NF 11453 e 12183 – Retenções efetuadas pela PETROBRAS,
corretamente calculadas sobre a receita bruta da ora recorrente mas que, no
entanto, foram informadas a menor em DIRF, fazendo menção apenas aos
valores líquidos efetivamente pagos, os quais foram objetos de
consideráveis descontos de multas contratuais pelo atraso no cumprimento
das obrigações pactuadas.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da Manifestação de Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos:
 que tendo sido apresentada uma DCOMP para cada período de apuração, é
razoável que cada uma tenha sido apreciada em processo distinto;
 que a apreciação das DCOMP deve respeitar os créditos especificados
como utilizados e os débito compensados informados, não sendo cabível
homologação de compensação fora dos limites da declaração apresentada;
 que ainda que todos as DCOMP estivessem abrigadas em uma única
autuação processual, ou seja, ainda que estivessem reunidas no processo n°
10980.009532/2009-16, o tratamento seria o mesmo, uma vez que não há
como se homologar compensação não declarada;
 que todos os créditos utilizados nas DCOMP como origem da
compensação declarada lastreados na respectiva DIRF foram aceitos,
restando homologada a sua compensação;
 que não há como se homologar compensação não declarada, e muito
menos em grau de manifestação de inconformidade, eis que tal pretensão
deve ser veiculada em DCOMP original ou retificadora;
 que o Colegiado é incompetente para declarar inconstitucionalidade ou
ilegalidade de tais normas sob a alegação de ofensa aos princípios da
moralidade,
eficiência,
verdade
real,
informalidade
e
suposto
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

enriquecimento ilícito, diante do disposto no art. 26-A do Decreto n°
70.235, de 1972, conjugado com o art. 19 da Lei n° 10.522, de 2002, e da
inteligência veiculada no art. 18 da Portaria RFB n° 10.875, de 2007;
 que a Manifestação de Inconformidade não foi acompanhada do
comprovante anual da retenção;
 que as diligências da fiscalização junto às fontes pagadoras não resultaram
em elementos para afastar a homologação lastreada em DIRF;
 que ainda que obtivesse sucesso na prova de que valores pertinentes a
período de apuração do ano de 2007 foram indevidamente contabilizados
como do ano 2008 e informados indevidamente na DCOMP como sendo
de período de apuração do ano de 2008, essa circunstância apenas
comprovaria a correção da decisão veiculada no Despacho Decisório de se
limitar aos créditos pertinentes ao período de apuração;
 que a prova documental não foi produzida em momento oportuno, pois
desacompanhada da demonstração da ocorrência de uma das hipóteses
previstas nas alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972;
 que mesmo que se afaste a preclusão probatória, os documentos
apresentados são desprovidos de valor probatório, eis que não são os
originais ou cópias autenticadas ou cópias simples apresentadas nos
moldes exigidos pelo art. 3° da Portaria RFB n° 2.860, de 2017; e
 que a alegação subsidiária de que haveria ainda contabilizações a menor de
retenções na fonte de outras fontes pagadoras (que não a Petróleo
Brasileiro S.A.) não prospera pela não especificação das razões e provas
para essa alegação, bem como pelo fato de a contabilização equivocada
não se consistir em prova apta demonstrar por si só a origem de crédito
utilizado na DCOMP.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa apresentou Recurso Voluntário
argumentando, em síntese, que:
 embora a fiscalização tenha desmembrado a análise dos créditos em cinco
processos distintos, o Recurso Voluntário trata da composição dos créditos
de forma global, com todas as retenções registradas no ano de 2008, haja
vista que a DIRF é preenchida e entregue anualmente, e não de forma
mensal ou trimestral;
 somente a análise global dos créditos permitirá que se conclua pela
correção das compensações questionadas pela RFB;
 possuía um saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
decorrente das retenções sofridas no ano-calendário de 2007, no valor de
R$ 96.256,22;
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

 por
lapso
alguns
créditos
do
ano-calendário
de
2007
foram
equivocadamente contabilizados e informados na declaração de
compensação como sendo do ano-calendário de 2008, causando
descasamento de informações;
 a verdade real é que desde o preenchimento do PER/DCOMP a recorrente
teve a intenção de compensar os créditos de 2007, cuja existência e
disponibilidade são indiscutíveis e foram atestadas diversas vezes pela
própria fiscalização;
 o erro formal cometido pela recorrente quando da contabilização do
crédito no ano-calendário de 2008 e preenchimento da declaração não
pode anular o seu direito à compensação;
 que o equívoco relativo à contabilização de créditos de 2007 no ano de
2008 prejudicou apenas a recorrente, uma vez que, caso os valores
tivessem sidos contabilizados corretamente em 2007, o crédito seria
acrescido da taxa Selic, o que resultaria em um valor superior a título de
crédito;
 consoante o entendimento do CARF, o contribuinte não pode ser
prejudicado quando a existência do crédito é evidente, mesmo naqueles
casos em que há algum erro formal por parte do contribuinte;
 também por equívoco, contabilizou alguns créditos do ano de 2008 em
meses diferentes da efetiva retenção feita pela fonte pagadora, o que
ocasionou o não reconhecimento dos créditos;
 o crédito contabilizado em mês diverso do informado pela fonte pagadora
existe, o que gera indiretamente um saldo credor para o mês seguinte;
 sempre pretendeu utilizar na presente compensação os créditos de 2007 e
de 2008 que, por erro formal, foram contabilizados de maneira diversa da
informada pelas fontes pagadoras;
 existem equívocos cometidos pelas fontes pagadoras, a exemplo da NF
2979, cuja data de pagamento lançada no sistema de apuração fiscal da
fonte pagadora foi 04/01/2007, quando o correto seria 04/01/2008;
 existem casos em que o crédito pode não ter sido reconhecido por conta
das divergências entre os registros da recorrente e as informações das
fontes pagadoras, especialmente da PETROBRAS;
 a sistemática de controle de informações dos pagamentos feitos pela
PETROBRAS é bastante complexa, gerando algumas dificuldades para a
conciliação dos valores recebidos/retidos, fato que pode ter induzido a
RFB a não reconhecer os créditos;
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

 a PETROBRAS realiza pagamentos em forma de adiantamentos, bem
como, ocorrendo eventos específicos, efetua descontos nos pagamentos a
título de multas por descumprimento de condições contratuais;
 a maior parte dos pagamentos feitos pela PETROBRAS é registrado como
adiantamento, sem indicação da nota fiscal correspondente;
 contabiliza os pagamentos e as respectivas retenções de acordo com o
valor cheio informado na Nota Fiscal, e somente no momento em que os
recebimentos efetivamente vinculados às notas fiscais ocorrem;
 acredita que os valores informados em DIRF pela PETROBRAS são muito
menores do que os que foram efetivamente recebidos;
 não é possível manter a glosa do crédito como está no despacho decisório,
em atenção aos princípios da verdade real e da essência sobre a forma (ou
da realidade sobre a forma);
 a PETROBRAS deverá ser intimada futuramente no processo para que, à
luz das informações que serão apresentadas pela recorrente, informe a
quais notas fiscais se referem os adiantamentos, e quais foram os valores
retidos para cada nota fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da análise conjunta dos créditos apurados em 2008
A recorrente afirma que pretendeu compensar integralmente débitos de IRPJ e
CSLL do período de setembro/2009 e compensar parcialmente o IRPJ devido na competência
abril/2010, no valor total de R$ 4.158.753,74, e que, para isso, se utilizou de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins retidos na fonte, cujo registro ocorreu no ano-
calendário de 2008.
Diz que, embora a fiscalização tenha desmembrado a análise dos créditos em
cinco processos distintos, tratará da composição dos créditos de forma global, com todas as
retenções registradas pela recorrente no ano de 2008, uma vez que a DIRF, documento no qual
os créditos são consolidados, é preenchida e entregue anualmente, e não de forma mensal ou
trimestral.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Defende que somente a análise global dos créditos no período permitirá que se
conclua pela correção das compensações questionadas pela RFB, pois, como é natural, não
utilizou a integralidade do crédito em apenas uma compensação.
Argumenta que os créditos apurados anualmente e que, eventualmente, não
tenham sido utilizados em determinada compensação, foram utilizados para compensar outros
débitos, objetos dos outros 4 processos segregados pela fiscalização.
Por isso requer que todos os créditos decorrentes de retenção na fonte por ela
sofrida e informada em DIRF anual pelas fontes pagadoras sejam considerados no presente caso,
independentemente do mês de recebimento, sendo mister, também, o julgamento conjunto dos
cinco processos que tratam desse tema.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a fiscalização separou as doze
Declarações de Compensação, reunidas inicialmente no Processo no 10980.009532/2009-16, em
doze processos distintos (e não em cinco como afirma a recorrente), para proceder à análise de
forma individualizada, tendo homologado integralmente sete dessas Declarações de
Compensação e parcialmente as outras cinco, conforme tabela a seguir:
Processo
Período de Apuração
do Crédito
Resultado
10980.725710/2011-74
01/2008
Homologação total
10980.725711/2011-19
02/2008
Homologação total
10980.725712/2011-63
03/2008
Homologação total
10980.725713/2011-16
04/2008
Homologação parcial
10980.725714/2011-52
05/2008
Homologação parcial
10980.725715/2011-05
06/2008
Homologação parcial
10980.725716/2011-41
07/2008
Homologação total
10980.725717/2011-96
08/2008
Homologação total
10980.725718/2011-31
09/2008
Homologação parcial
10980.725719/2011-85
10/2008
Homologação parcial
10980.725720/2011-18
11/2008
Homologação total
10980.725721/2011-54
12/2008
Homologação total
Em segundo lugar, é preciso que se diga que não há qualquer equívoco no
procedimento adotado pela fiscalização, uma vez que não há conexão entre os créditos
solicitados nas doze Declarações de Compensação apresentadas pela ora recorrente e nem é
verdadeira a afirmação da recorrente de que o crédito utilizado na compensação é apurado
anualmente em DIRF.
Conforme o disposto no § 3o do art. 1o do Decreto no 6.662, de 2008, que
regulamentou o disposto no art. 5o da Lei no 11.727, de 2008, a restituição do crédito relativo à
retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá ser requerida a partir do
mês subsequente ao de sua apuração, quando restar caracterizada a impossibilidade de dedução
dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de apuração:
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, quando não for
possível sua dedução dos valores a pagar das respectivas contribuições no mês de
apuração, poderão ser restituídos ou compensados com débitos relativos a outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput quando o
montante retido no mês exceder o valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo
mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o, considera-se
contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida descontada dos
créditos apurados naquele mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do Brasil a partir
do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a impossibilidade de dedução de
que trata o caput.
Em que pese o importante papel das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
para a comprovação da existência dos créditos alegados, não se pode dizer que esse seja o
documento de apuração dos créditos, e muito menos que esses créditos sejam apurados
anualmente.
Para a análise das Declarações de Compensação apresentadas, deve ser
investigada a certeza e liquidez dos créditos alegados, o que, sem sombra de dúvidas, pode ser
feito em relação a cada um deles de forma isolada. Basta que se comprove a retenção da
contribuição na fonte, a impossibilidade de sua dedução dos valores a pagar a título de
contribuição no mesmo mês de apuração e a sua não utilização em outro PER/DCOMP, para
que, em tese, se reconheça o crédito pleiteado.
Por isso não assiste razão à recorrente quando afirma que somente a análise global
dos créditos no período permitirá que se conclua pela correção das compensações questionadas
pela RFB.
Dessa forma, rejeito o pedido da recorrente para a análise conjunta dos créditos
apurados no ano de 2008, independentemente do mês de recebimento.
Do saldo relativo ao ano de 2007
A recorrente afirma possuir um saldo credor no valor de R$ 96.256,22, decorrente
das retenções da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sofridas no ano-calendário de 2007.
Explica que, por lapso, alguns créditos do ano-calendário de 2007 foram
equivocadamente contabilizados e informados na declaração de compensação como sendo do
ano-calendário de 2008, causando um descasamento de informações.
Traz como exemplo a Nota Fiscal 10069, que é uma das notas fiscais cujo crédito
decorrente de retenção foi considerado para a composição do montante utilizado nas
compensações, e que, segundo a fonte pagadora, o pagamento foi realizado em 19/11/2007, com
registro em DIRF no mesmo ano, mas que foi contabilizado, de forma equivocada, em
04/01/2008.
Diz que, muito embora a fiscalização tenha concluído que a ora recorrente não
informou que pretendia compensar os créditos de 2007, a verdade real é que desde o
preenchimento do PER/DCOMP teve a intenção de compensar esses créditos, cuja existência e
disponibilidade são indiscutíveis e foram atestadas diversas vezes pela própria fiscalização.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Defende que o erro formal cometido quando do preenchimento da contabilização
do crédito no ano-calendário de 2008 e preenchimento da declaração de compensação não pode
anular o seu direito à compensação.
Acrescenta que o equívoco cometido prejudicou apenas a recorrente, uma vez que,
caso os valores tivessem sidos contabilizados corretamente em 2007, o crédito seria acrescido da
taxa Selic, o que resultaria em um valor superior a título de crédito.
Narra que situação semelhante ocorreu com algumas notas fiscais cujos
pagamentos ocorreram no próprio ano de 2008, e cita a Nota Fiscal 4241, que teve o pagamento
realizado em 21/05/2008 mas contabilizado pela recorrente em 01/06/2008. Reclama que o
crédito existe, mas não foi confirmado pela RFB porque foi contabilizado em mês diverso do que
informado pela fonte pagadora, gerando indiretamente um saldo credor para o mês seguinte.
Reafirma que sempre pretendeu utilizar na presente compensação os créditos de
2007 e de 2008 que, por mero erro formal, foram contabilizados de maneira diversa da
informada pelas fontes pagadoras.
Diz acreditar que essas situações narradas (descasamento entre o ano e mês de
retenção) se repetiram em outros casos, e informa estar diligenciando internamente para verificar
tais fatos, cujas informações seriam trazidas aos autos assim que reunidos os elementos
necessários.
Diante disso, pede que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer:
 a existência do saldo credor de retenções das Contribuições sofridas no
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 96.256,22;
 o saldo credor remanescente (não utilizado) em outros meses do ano-
calendário de 2008; e
 que referidos saldos poderiam ser (como foram) utilizados para as
compensações realizadas, homologando integralmente as compensações
declaradas.
Conforme se percebe dos argumentos trazidos em sede recursal, a recorrente parte
de um erro que ela mesma cometeu na contabilização de alguns dos créditos pleiteados, relativos
a retenções na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins efetuadas no ano de 2007,
para solicitar todo o crédito relativo àquele ano de 2007, que, segundo ela, alcança a monta de
R$ 96.256,22.
Nesse ponto é preciso fazer uma distinção naquilo que pede a recorrente, uma vez
que parte desse suposto crédito relativo ao ano de 2007 foi indevidamente contabilizada no ano
de 2008, tendo sido informada na Declaração de Compensação, e parte foi corretamente
contabilizada no ano de 2007, não tendo sequer sido cogitada sua utilização na Declaração de
Compensação apresentada.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Está muito claro que a ora recorrente não pretendia utilizar os créditos
corretamente contabilizados no ano de 2007, uma vez que sequer os mencionou nas Declarações
de Compensação. Não há que se cogitar, portanto, o reconhecimento desses créditos no presente
processo.
O que devemos investigar, então, é se aqueles créditos de 2007, indevidamente
contabilizados no ano de 2008, podem ser utilizados nas Declarações de Compensação
apresentadas.
Não há dúvidas de que a ora recorrente cometeu diversos erros no preenchimento
das Declarações de Compensação. E não só porque parte dos créditos informados como sendo do
ano de 2008 se referem ao ano de 2007. Se compararmos as Declarações de Compensação com
as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, especialmente com aquelas apresentadas pela
PETROBRAS, veremos que poucos são os valores em comum. Tanto que a fiscalização
reconheceu, para cada mês de apuração, os créditos que puderam ser confirmados em DIRF, sem
fazer qualquer vinculação com aqueles apresentados na Declaração de Compensação. Em outras
palavras, a fiscalização não disse quais créditos foram glosados, mas sim o valor total do crédito
admitido.
Voltando à utilização dos créditos do ano de 2007, indevidamente contabilizados
no ano de 2008, nas Declarações de Compensação apresentadas, é de destacar que este
Colegiado tem admitido a possibilidade de que, em sede recursal, sejam corrigidos erros
relativos à inexatidão material, cometidos quando do preenchimento da declaração de
compensação, a exemplo dos Acórdãos cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-003.150, de 05/10/2017 – Processo no 13609.900608/2008-02 –
Relatora: Adriana Gomes Rêgo)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração de
Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.
(Acórdão 9101-004.726, de 04/02/2020 – Processo no 10630.900216/2006-16 –
Relatora: Edeli Pereira Bessa)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO DO
PER/DCOMP APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. RETORNO DO
PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
Existindo indícios que levam à conclusão de que a interessada preencheu
incorretamente o PER/DCOMP, entendo deva o processo retornar à unidade de origem
para efetivo exame e demais verificações acerca do mérito da compensação apontada.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

(Acórdão 9101-004.642, de 15/01/2020 – Processo no 10783.907225/2009-29 –
Redatora designada: Andrea Duek Simantob)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de que
incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
(Acórdão 9101-004.890, de 03/06/2020 – Processo no 10980.909494/2008-12 –
Relatora: Livia De Carli Germano)
Mas é claro que a discussão que se admite que seja analisada em sede recursal não
pode ter uma amplitude tal que cause a desconfiguração da declaração de compensação
apresentada. Encontramos neste Conselho várias decisões que apontam nessa direção, como, por
exemplo, os Acórdãos cujas ementas são a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.
(Acórdão 3201-005.028, de 26/02/2019 – Processo no 12585.720038/2012-08 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
IPI.
PER/DCOMP.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DO
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
(Acórdão 3201-007.281, de 24/09/2020 – Processo no 11012.000079/2009-01 –
Relator: Márcio Robson Costa)
Assim, o ponto central do que está sendo aqui discutido é se o erro de
contabilização no ano de 2008 de créditos do ano de 2007 caracteriza uma inexatidão material, o
que permitiria o aproveitamento dos créditos na Declaração de Compensação, ou se a admissão
desses créditos desconfiguraria essa Declaração de Compensação.
Antes de adentrarmos no caso concreto, é importante esclarecer que inexatidão ou
erro material é o erro evidente, é a divergência facilmente perceptível entre o que foi escrito e
aquilo que se queria ter escrito, que acarreta um desacordo entre a vontade do declarante e o que
está expresso na declaração de compensação.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Em que pese a recorrente ter afirmado mais de uma vez, na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário, que sempre pretendeu utilizar na presente
compensação os créditos de 2007 e de 2008 que, por mero erro formal, foram contabilizados de
maneira diversa da informada pelas fontes pagadoras, isso não resta evidente. O que se percebe
das doze Declarações de Compensação apresentadas é que a recorrente quis utilizar, em cada
uma delas, os créditos relativos a um mês específico do ano de 2008, e não créditos advindos do
ano de 2007. E isso foi plenamente atendido no Despacho Decisório, onde a fiscalização
considerou todos os créditos que constavam nas DIRF apresentadas, mesmo aqueles que não
foram solicitados expressamente nas Declarações de Compensação.
Admitir os créditos relativos ao ano de 2007 seria admitir uma alteração da causa
de pedir, e configuraria uma inovação processual, o que não pode ser feito em sede recursal.
Assim, não tendo sido caracterizada a inexatidão material no preenchimento da Declaração de
Compensação, não há como se considerar, para efeitos dessa compensação, os créditos relativos
ao ano de 2007, equivocadamente contabilizados pela recorrente no ano de 2008.
Quanto às notas fiscais contabilizadas em mês diferente daquele em que ocorreu o
pagamento, mas ainda dentro do ano de 2008 (por exemplo, NF 4241), é de se esclarecer que o
crédito foi considerado pela fiscalização, não em relação ao mês da contabilização equivocada,
mas sim em relação ao mês da efetiva retenção na fonte, confirmada em DIRF, não havendo
nada mais a ser reconhecido em favor da recorrente.
Por fim, é de se destacar que a recorrente afirmou em seu Recurso Voluntário que
estava diligenciando internamente para verificar os descasamentos entre as retenções das
Contribuições na fonte e as contabilizações desses registros, porém, passados mais de dois anos,
nada foi trazido aos autos.
Diante de todo o exposto, nego provimento na matéria.
Dos equívocos cometidos pelas fontes pagadoras
A recorrente reclama que existem equívocos cometidos por suas fontes pagadores,
os quais podem ter levado a fiscalização a não reconhecer créditos decorrentes de retenções da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Cita como único exemplo a Nota Fiscal 2979, em relação à qual a PETROBRAS
reconheceu ter registrado equivocadamente no dia 04/01/2007, quando o correto seria ter
registrado no dia 04/01/2008.
Diz que a situação pode ter ocorrido em relação a diversas outras notas fiscais que
compuseram os créditos ora em análise, e informa estar apurando internamente outras hipóteses
de erro das fontes pagadoras, cujas informações seriam trazidas aos autos assim que
consolidadas.
Com isso requer que seja dado provimento ao Recurso Voluntário para que os
créditos informados sejam reconhecidos como suficientes para amparar as compensações
declaradas, haja vista que os erros cometidos pelas fontes pagadoras não podem prejudicar o seu
direito creditório.
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

De fato, o exemplo trazido pela recorrente caracteriza um equívoco da fonte
pagadora que mereceria reparo no processo que trata desse crédito, caso tivesse ocorrido
insuficiência de crédito para a compensação declarada, o que não foi o caso. A compensação que
utilizou os créditos relativos ao mês de janeiro de 2008 foi totalmente homologada pela
fiscalização.
Não tendo sido especificado e comprovado qualquer outro equívoco das fontes
pagadoras, nego provimento na matéria.
Das divergências entre os recebimentos e os informes das fontes pagadoras
A recorrente contesta, ainda, que existem casos em que o crédito pode não ter sido
reconhecido por conta das divergências entre os seus registros e as informações das fontes
pagadoras, especialmente da PETROBRAS.
Explica que a sistemática de controle de informações dos pagamentos feitos pela
PETROBRAS é bastante complexa, o que gera dificuldades para a conciliação dos valores
recebidos/retidos, fato que pode ter induzido a RFB a não reconhecer os créditos.
Detalha que, em razão de tratativas comerciais e contratuais, a PETROBRAS
realiza pagamentos em forma de adiantamentos, bem como, face a eventos específicos, efetua, a
título de multas por descumprimento de condições contratuais, por exemplo, descontos nos
pagamentos realizados.
Observa que na manifestação feita pela PETROBRAS no processo, quando foi
apresentado um “Demonstrativo Analítico do Comprovante de Retenções”, a maior parte dos
pagamentos feitos é registrado como adiantamento, sem indicação da nota fiscal correspondente.
Exemplifica que, relativamente ao mês de abril de 2008, a PETROBRAS
registrou em sua DIRF noventa e quatro pagamentos para a recorrente, sendo que oitenta e
quatro deles foram registrados como adiantamento.
Cita a Nota Fiscal 10876, no valor de R$ 52.897,94, que a PETROBRAS
registrou como tendo ocorrido o pagamento em 15/04/2008 no valor de R$ 30.836,50, uma vez
que descontou o adiantamento feito de R$ 22.061,44.
Esclarece que, em decorrência da sistemática das operações envolvendo a
PETROBRAS, contabiliza os pagamentos e as respectivas retenções de acordo com o valor
informado na Nota Fiscal, e somente no momento em que os recebimentos efetivamente
vinculados às notas fiscais ocorrem, visto ser essa sistemática mais segura para o controle das
retenções sofridas.
Acrescenta que a relação comercial com a PETROBRAS a sujeita a eventuais
descontos nos pagamentos, apesar de as notas fiscais serem emitidas em valores integrais.
Cita a Nota Fiscal 9820, no valor de R$ 1.391.402,23, que teve um adiantamento
de R$ 581.503,82, sendo postergado o pagamento do valor restante, no montante de R$
809.898,41 (R$ 762.519,37 líquidos). Explica que, após os descontos no pagamento, recebeu um
valor líquido de R$ 690.166,57, tendo contabilizado o valor de R$ 809.898,41. Assim, creditou-
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

se das retenções sobre o valor de R$ 809.898,41, enquanto que a fonte pagadora informou a
retenção sobre o valor de R$ 690.166,57.
Diz acreditar que, por essas razões, os valores informados em DIRF pela
PETROBRAS são muito menores do que foram efetivamente recebidos.
Para finalizar, a recorrente informa que estaria encontrando dificuldades para
levantar a documentação suporte de todo o crédito, mas que estaria diligenciando internamente
para verificar tais fatos, e que traria as informações correspondentes aos autos tão logo reunisse
os elementos necessários.
Como se percebe, há de fato um problema, mas ele está localizado no controle dos
créditos efetuado pela recorrente. Ela alega que a sistemática adotada é mais segura para o
controle das retenções sofridas, mas parece ignorar os problemas óbvios que daí advêm.
A apuração dos créditos deve ser feita no mês em que ocorre a retenção, seja em
relação ao adiantamento feito pela PETROBRAS, seja em relação ao pagamento do saldo,
quando da emissão da nota fiscal (regime de caixa). É isso que estará expresso na DIRF
apresentada pela fonte pagadora, documento hábil a comprovar os créditos apurados pela
recorrente.
Fazendo da forma relatada, a recorrente torna praticamente impossível qualquer
casamento entre os créditos apurados e as retenções informadas em DIRF. Foi por isso que a
fiscalização não fez esse batimento, aceitando como crédito tudo aquilo que constou nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, relativas ao ano de 2008.
Observe-se que, conforme a própria recorrente já havia identificado em sua
Manifestação de Inconformidade, onde apresentou uma tabela mostrando as divergências
encontradas entre a DIRF de 2008 apresentada pela PETROBRAS e a contabilidade da empresa,
há meses em que os valores constantes na DIRF são superiores aos valores presentes na
contabilidade da empresa, e há meses em que o inverso ocorre. E a diferença para mais do
agregado anual, apurada na contabilidade da empresa, poderia ser justificada, por exemplo, em
razão de possíveis adiantamentos feitos ainda no ano de 2007, registrados pela PETROBRAS na
DIRF de 2007 e contabilizados pela empresa no ano de 2008. Mas isso não poderia ser afirmado
sem a realização de uma auditoria completa.
Quanto aos descontos aplicados pela PETROBRAS em razão do descumprimento
de condições contratuais, mesmo que estivesse correto o procedimento adotado pela recorrente, é
preciso esclarecer que só é possível o reconhecimento de crédito em relação às Contribuições
efetivamente retidas na fonte e comprovadas em DIRF.
Na eventualidade de a fonte pagadora não realizar a retenção devida, ou realizar a
retenção em valor menor do que o devido, ela estará sujeita a uma multa isolada, sem a
possibilidade de aproveitamento de crédito por parte da prestadora de serviço, seja para a
dedução das Contribuições devidas no mês, seja para o aproveitamento do crédito em
compensação futura.
Dessarte, lembrando mais uma vez que a fiscalização reconheceu, para efeitos de
compensação, todo o crédito das Contribuições retidas na fonte que restou comprovado nas
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, não há outra decisão a tomar que não a negativa de
provimento na matéria.
Da verdade material
A recorrente alega que a homologação parcial da compensação se deu em razão de
erros formais por ela cometidos quando do registro dos recebimentos, bem como do desencontro
entre as informações prestadas por ela e pelas fontes pagadoras.
Por isso pede, em atenção aos princípios da verdade real e da essência sobre a
forma, que se reconheça a integralidade dos créditos informados, e se homologue as
compensações declaradas.
Mas a razão não assiste a recorrente. Os erros cometidos pela recorrente não
foram meramente formais. A intenção das Declarações de Compensação é muito clara quanto ao
aproveitamento dos créditos apurados no ano de 2008, o que não engloba possíveis créditos do
ano de 2007. Além disso, as divergências em relação às DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras foram geradas a partir de equívocos cometidos pela própria recorrente em relação à
sistemática de controle dos créditos adotada.
Por fim, nunca é demais repisar que todos os créditos comprovados em DIRF
foram reconhecidos para a recorrente, não restando nada mais a ser reconhecido no presente
processo.
Da baixa em diligência
A recorrente sugere que a PETROBRAS deveria ser intimada futuramente no
processo para que, à luz das informações que ainda seriam por ela apresentadas, informasse a
quais notas fiscais se referem os adiantamentos, e quais teriam sido os valores retidos para cada
nota fiscal. Sugere ainda que a RFB poderia ser instada a se manifestar a respeito dos
documentos que seriam por ela e pela PETROBRAS apresentados.
Não foram trazidos novos documentos ao processo, o que fulmina qualquer
pretensão da recorrente em relação à baixa dos autos em diligência. Mas mesmo que recorrente
tivesse juntado novos documentos aos autos, a diligência seria despicienda, tendo em vista que o
processo já está suficientemente instruído com todos os elementos de prova necessários à
formação de convicção e à tomada de decisão.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.503 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725713/2011-16

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital